Tribunal: STF
Processo: RE 91718
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CUSTAS. DESERÇÃO. EMBORA DISPENSÁVEL, NA MAIORIA DOS
CASOS, PELA LEGISLAÇÃO PAULISTA, A ELABORAÇÃO DA CONTA DE CUSTAS, SE
A CONTA FOI LANÇADA EM CONSEQUÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO JUIZ "A QUO",
A INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 519 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SE FAZ
NECESSÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.